Tribunal: TJES
Processo: 0003213-42.2019.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003213-42.2019.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO MARCOS DA CRUZ ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/2006). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL IDÔNEA. CONFISSÃO JUDICIAL. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE VALORAÇÕES NEGATIVAS SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PENA-BASE REDIMENSIONADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCIDÊNCIA NA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3). REGIME ABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS. PEDIDO DE ISENÇÃO DE MULTA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO ART. 85, §2º, CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando pena de 3 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos.

2- O apelante busca absolvição, desclassificação para uso, reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima, isenção da pena de multa e arbitramento de honorários à defensora dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3- Verifica-se se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação e se a dosimetria deve ser ajustada, especialmente quanto à pena-base, ao redutor do tráfico privilegiado e à fixação de honorários ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A materialidade delitiva resta incontroversa, comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e laudo químico nº 9193/2024.

5- A autoria está firmemente demonstrada pelos depoimentos dos policiais civis que realizaram a diligência e pela confissão judicial do réu, que admitiu a destinação comercial das drogas encontradas (1g de crack e 1,6g de maconha).

6- Os relatos policiais foram coerentes e harmônicos, sem indícios de parcialidade, constituindo prova idônea para fundamentar a condenação, conforme entendimento pacificado do STJ: “O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo à condenação, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade.” (AgRg no HC 1.017.864/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12/8/2025). Diante desse contexto, é inviável a absolvição ou a desclassificação para uso, pois o conjunto probatório aponta com segurança para a prática de tráfico.

7-
A sentença valorou negativamente várias circunstâncias judiciais com fundamento genérico e inerente ao tipo penal, especialmente quanto à culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências.

8- Redimensiona-se a pena-base para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Reconhecida a atenuante da confissão, fixa-se a pena no mínimo legal.

9- A quantidade ínfima das drogas apreendidas (1g de crack e 1,6g de maconha) não justifica modulação da fração do tráfico privilegiado. A redução deve, portanto, ocorrer na fração máxima de 2/3.

10 - A pena passa a ser de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, mantido o regime aberto e a substituição por duas penas restritivas de direitos.

11-
A análise da capacidade econômica do condenado deve ocorrer na fase de execução, consoante entendimento da jurisprudência: TJES, Apelação Criminal 014180060817, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 11/03/2020.

12- Havendo atuação efetiva da defesa dativa na apresentação das razões recursais, impõe-se o arbitramento de honorários, a serem pagos pelo Estado. Fixam-se os honorários em R$ 800,00, valor proporcional ao trabalho desempenhado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para:
(i) redimensionar a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, mantido o regime aberto e a substituição por duas restritivas de direitos;
(ii) fixar honorários ao defensor dativo no valor de R$ 800,00.

Tese de julgamento:

1- A prova testemunhal policial é idônea para fundamentar a condenação quando coerente e corroborada por outros elementos.

2- A pena-base não pode ser majorada com fundamentos genéricos ou inerentes ao tipo penal.

3- A quantidade ínfima de drogas apreendidas impõe a aplicação do redutor do tráfico privilegiado em sua fração máxima (2/3).

4- A análise da capacidade financeira para eventual isenção de multa compete ao Juízo da Execução.

5- O defensor dativo que apresenta razões recursais faz jus à fixação de honorários, conforme art. 85, §2º, CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO MARCOS DA CRUZ ALVES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Anchieta/ES
, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
ca
put, da Lei 11.343/2006 à pena de 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 380 (trezentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para uso, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima, a impossibilidade financeira de arcar com o pagamento da multa e a fixação de honorários em favor da advogada dativa (id. 16958835).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 16958839). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 17021254).

Manifestação da Procuradoria do Estado pela fixação dos honorários no valor definido no Decreto Nº 2821-R de 2011, alterado pelo nº 4987 de 2021 (id. 17066137).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO MARCOS DA CRUZ ALVES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Anchieta/ES
, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
ca
put, da Lei 11.343/2006 à pena de 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 380 (trezentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para uso, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima, a impossibilidade financeira de arcar com o pagamento da multa e a fixação de honorários em favor da advogada dativa (id. 16958835).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 16958839). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 17021254).

Manifestação da Procuradoria do Estado pela fixação dos honorários no valor definido no Decreto Nº 2821-R de 2011, alterado pelo nº 4987 de 2021 (id. 17066137).

De acordo com a denúncia, no dia 16 de dezembro de 2019, o réu tinha em depósito em sua residência, 07 (sete) pedras da droga vulgarmente conhecida como "crack" e 01 (uma) bucha da droga vulgarmente conhecida como "maconha", destinadas a serem vendidas, fornecidas ou entregues a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como 2 (duas) balanças de precisão, além da quantia de R$ 404,00 (quatrocentos e quatro reais).

A defesa objetiva, ainda, a absolvição do recorrente por insuficiência probatória e a desclassificação.

Sem razão.

A
materialidade
do crime é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão e pelo laudo químico n. 9193/2024, em que se detectou a presença de “tetrahidrocanabinol-THC” e “benzoilmetilecgonina” (fls. 207/208).

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva está evidenciada nos depoimentos prestados, na esfera policial e em juízo, pelos policiais civil, que participaram da diligência que resultou na apreensão das drogas.

A testemunha, Delegado de Polícia Marcos Luiz Nery Filho, relatou,
em juízo,
que o réu estava sendo investigado por tráfico de drogas e através de interceptação telefônica identificaram uma ligação na qual um indivíduo não identificado adquire drogas do réu, momento em que se dirigiram à residência do réu e lá apreenderam drogas descritas na denúncia.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado,
em juízo,
pela testemunha policial civil Bruno Buzim de Lima.

A aludida testemunha confirmou perante a autoridade judiciária que a porta da residência estava aberta e foi possível visualizar em cima de uma estante pedras de crack, sendo apreendido ainda balança de precisão e certa quantia em dinheiro.

O recorrente, em
interrogatório judicial
, confessou que as drogas eram para comercialização e negou a existência de balança de precisão.

Além da confissão do réu, verifico que os depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais civis que participaram da ocorrência que culminou na apreensão de drogas e resultou na respectiva prisão em flagrante, revelam a prática da traficância, sendo descabida a tese absolutória.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
(AgRg no HC n. 1.017.864/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025).

É importante destacar também que, diante do contexto fático da apreensão e da confissão do réu de que as drogas eram para comercialização, não é crível a alegação da defesa em sede recursal de que seria para uso próprio. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Assim, passo à análise da dosimetria da pena.

A pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pela valoração da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, nos seguintes termos:

Culpabilidade ficou evidenciada nos autos pela intenção de praticar o delito de tráfico de drogas quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta. O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, tendo em vista os motivos e metas, atitude interna que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever, devendo sopesar de forma desfavorável ao réu. Antecedentes, ou fatos da sua vida ante acta, considerando a nova súmula no 444 do ST), estão imaculados, conforme documentos de fl. 89. A conduta social nada a valorar. Sua personalidade ou todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., é a do ser humano comum. Os motivos, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito de tráfico de drogas, são injustificáveis pois pretendia lucro fácil através da proliferação dos odiosos entorpecentes em nossa sociedade, devendo exacerbar a reprimenda a ser imposta. As circunstâncias que se resumem no local do crime, tempo de sua duração e outros elementos, deve sopesar de forma que não favorece o acusado ante a natureza e a relevante quantidade de drogas apreendidas, quais sejam, 07 (sete) unidades de material compactado em pequenas pedras, de cor bege, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 1,0 grama, sendo detectada a presença de éster metílico da benzoilecgonina; 1 (uma) unidade de fragmento vegetal, sem envoltório, com massa total de 1,6 grama, sendo detectada a presença de tetrahidrocanabinol (THC). As consequências do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa; o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, pois de grande potencial, é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias, sendo também o móvel de diversos outros crimes, devendo ser desfavorável ao réu. O comportamento da vitima em nada influiu.

Como é sabido, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização.

Ocorre que a valoração negativa das circunstâncias encontra-se desacompanhada de fundamentação idônea, merecendo ser afastada.

O magistrado se utilizou de elementos inerentes ao tipo penal para valoração da culpabilidade, o que merece decote já que não demonstrada a maior reprovabilidade da conduta.

O “espírito de ganância” também não serve para fundamentar os motivos do crime já que o lucro fácil está contido na conduta de comercializar a droga. As circunstâncias do crime relacionadas à quantidade e natureza da droga não justificam a exasperação. Os argumentos utilizados para valorar as consequências do crime também são genéricos, sendo que nem a quantidade de droga justifica o incremento da pena.

Assim, na primeira fase, redimensiono a pena-base para 05 (cinco) anos de reclusão de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão,
porém mantenho a pena no mínimo-legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

O magistrado aplicou o redutor na fração de 1/3,
“ considerando a quantidade e a natureza de drogas apreendidas na diligência”.

É certo que
a quantidade e a natureza das drogas podem modular a fração do tráfico privilegiado, desde que não valoradas na primeira fase da dosimetria, respeitando o princípio do ne bis in idem. No entanto, a apreensão de 1 grama de crack e 1,6 gramas de maconha não justificam a modulação da fração.

Atendidos os pressupostos legais à aplicação do benefício, imperiosa a diminuição da pena em 2/3, na forma como autoriza o §4º, do art. 33 da Lei de Drogas, fixando-a em

01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial aberto e a substituição da pena corpórea do acusado por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal, restando prejudicada a análise do pedido de detração.

Quanto ao pleito de isenção da pena de multa, ressalto que esse deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

Sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 - REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO INSERTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS A ADVOGADA DATIVA RECURSO DESPROVIDO (...) 5.
No que diz respeito ao pedido de isenção da pena de multa, este poderá ser examinado pelo Juízo da Execução, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal.
6. Para fixação do valor devido a título de honorários advocatícios pela atuação como defensor dativo aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil de 2015, no art. 85, §§2º, 8º e 11º, segundo o qual o valor será fixado consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado, na hipótese em que não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente. 7. RECURSO DESPROVIDO.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 014180060817, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 11/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020)
GRIFEI.

Por fim, destaco que,
in casu
, o defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, e ainda perante a comarca de origem, o defensor dativo apresentou apenas as razões de apelação, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena do réu para

01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos e
fixar

honorários em prol do defensor dativo Dr. Walter Tome Braga pela sua atuação em grau recursal, na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.